Tribunal: TJPA
Processo: 0002382-88.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5835 - Disposição de coisa alheia como própria
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002382-88.2017.8.14.0006

APELANTE: ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DE MERA INTERMEDIAÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, consistente na venda de coisa alheia como própria (art. 171, §2º, I, do Código Penal), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 96 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A denúncia narra que o acusado, em coautoria, anunciou e negociou a venda de imóvel que não lhe pertencia, obtendo da vítima a quantia de R$ 1.000,00 a título de sinal do negócio, sendo preso após o recebimento do valor em encontro previamente monitorado pela polícia, acionada pela própria vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão decorreu de flagrante preparado, configurando crime impossível; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e do dolo específico do apelante no delito de estelionato; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura flagrante preparado quando a autoridade policial apenas toma conhecimento prévio da prática delitiva e aguarda a sua consumação, caracterizando-se o chamado flagrante esperado, hipótese admitida pela jurisprudência.

A atuação policial limitou-se a acompanhar encontro previamente ajustado entre vítima e agentes, após denúncia da própria vítima, inexistindo induzimento ou provocação à prática criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por recibo de pagamento do valor entregue, anúncio de venda do imóvel e escritura pública que demonstra a titularidade do bem por terceira pessoa.

A autoria restou evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase investigativa, os quais demonstram a participação do apelante na negociação fraudulenta e na obtenção da vantagem ilícita.

A alegação defensiva de mera intermediação não encontra respaldo no conjunto probatório, que evidencia a participação consciente do acusado na fraude destinada à obtenção de vantagem indevida.

A prova produzida é coesa e suficiente para a condenação, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

A pena-base foi fixada de forma fundamentada, com valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, em razão de condenação anterior transitada em julgado e da forma de execução da fraude, sem ocorrência de bis in idem.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos observam os requisitos legais e mostram-se adequados à reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se flagrante esperado, e não flagrante preparado, quando a polícia apenas acompanha a prática de crime previamente em curso, sem induzir ou provocar a conduta do agente.

A participação do agente na negociação fraudulenta e no recebimento de vantagem indevida caracteriza o dolo específico do crime de estelionato na modalidade de venda de coisa alheia como própria.

A existência de condenação anterior transitada em julgado, ainda que não caracterize reincidência, pode fundamentar a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 17, 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 171, §2º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 145.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, o apelante, em coautoria, anunciou e negociou a venda de um imóvel localizado no Conjunto Cidade Nova, em Ananindeua/PA, que não lhe pertencia, obtendo da vítima a quantia de R$ 1.000,00 a título de sinal do negócio. Desconfiada da lisura da transação, a vítima procurou a autoridade policial, que passou a acompanhar o encontro previamente ajustado para a entrega do valor, ocasião em que houve a prisão após o recebimento do montante.

Encerrada a instrução criminal, com oitiva da vítima e testemunhas, e reconhecida a revelia do acusado em razão de sua ausência à audiência, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de comprovação do dolo específico do apelante, afirmando que teria atuado apenas como intermediador do negócio realizado pelo corréu. Alega, ainda, insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, invocando o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a ocorrência de flagrante preparado, o que configuraria crime impossível.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de prova suficiente quanto ao dolo específico do apelante, arguindo que este teria atuado como mero intermediador da negociação realizada pelo corréu. Sustenta, ainda, a insuficiência probatória para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e aduz a ocorrência de flagrante preparado, o que configuraria crime impossível, à luz da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal .

Inicialmente, examino a alegação de flagrante preparado.

O art. 17 do Código Penal dispõe que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

A Súmula 145 do STF, por sua vez, estabelece que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência consolidaram distinção nítida entre o flagrante preparado e o flagrante esperado. No primeiro, há induzimento do agente à prática delitiva, aliado à criação de circunstâncias que tornam impossível a consumação do crime; no segundo, a autoridade policial apenas toma conhecimento prévio da intenção criminosa e aguarda a sua consumação para efetuar a prisão.

No caso concreto, conforme consignado na sentença, a vítima, desconfiada da negociação, procurou a autoridade policial, que passou a acompanhar o encontro previamente ajustado para a entrega do valor.

Não houve induzimento ou provocação por parte da polícia ou da vítima. O anúncio fraudulento já havia sido veiculado, a negociação encontrava-se em curso e o recebimento do sinal foi voluntariamente realizado pelo agente. Trata-se, portanto, de típico flagrante esperado, plenamente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da prova obtida nessa hipótese. Não há que se falar, pois, em crime impossível ou nulidade do flagrante.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo recibo de pagamento no valor de R$ 1.000,00, pela escritura pública que demonstra a propriedade do imóvel por terceira pessoa, pelo anúncio publicado em jornal e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial. Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso e harmônico. A vítima confirmou que o apelante participou da negociação do imóvel e da obtenção da vantagem ilícita. A versão defensiva de que teria sido mero intermediador não encontra respaldo nos autos.

O tipo penal descrito no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal, equipara ao estelionato a conduta de vender coisa alheia como própria.

Restou demonstrado que o apelante participou da negociação e da obtenção do sinal relativo a imóvel que não lhe pertencia, circunstância que evidencia o dolo específico de obter vantagem ilícita mediante fraude.

A prova é suficiente e segura, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado de primeiro grau procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reconhecendo como desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Consta dos autos condenação anterior com trânsito em julgado, ainda que não apta a configurar reincidência, mas idônea para negativar os antecedentes.

A jurisprudência admite tal valoração, desde que não haja bis in idem. As circunstâncias do crime também foram fundamentadas de forma concreta, ao se consignar que os agentes se apresentavam como profissionais do ramo imobiliário, ampliando o alcance da fraude. A pena-base fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão mostra-se proporcional e dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, e na terceira fase não incidiram causas de aumento ou diminuição. A pena definitiva, portanto, foi corretamente estabelecida em 02 anos e 06 meses de reclusão e 96 dias-multa.

O regime inicial aberto foi fixado em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos mostra-se adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida apresenta fundamentação idônea, valoração adequada do conjunto probatório e correta aplicação do sistema trifásico da dosimetria da pena, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo hígida a decisão objurgada,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026